Tribunal: TJES
Processo: 5030065-16.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030065-16.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUCAS DA SILVA CARVALHO

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato eliminado na fase de investigação social de concurso público para o cargo de agente socioeducativo, regido pelo Edital nº 001/2022 do IASES, em razão da não apresentação tempestiva das certidões exigidas no edital. A sentença denegou a segurança e extinguiu o feito com resolução de mérito, ao reconhecer a legalidade do ato administrativo de exclusão, sob fundamento de estrita observância às regras editalícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da eliminação do candidato por descumprimento de exigência editalícia relativa à apresentação tempestiva de certidões judiciais e criminais na fase de investigação social do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do certame exigia expressamente a apresentação, no prazo fixado, de certidões judiciais estaduais e federais das comarcas onde o candidato residiu nos últimos cinco anos, vedando a complementação documental posterior, sob pena de exclusão do certame.

A eliminação do candidato decorreu da ausência de certidões relativas ao Estado do Rio de Janeiro, reconhecidamente não apresentadas no prazo estipulado, o que configura descumprimento objetivo das regras editalícias.

A tentativa de justificar a ausência com base na dificuldade de obtenção das certidões não afasta a legalidade do ato administrativo, pois não cabe ao Judiciário flexibilizar exigências previamente estabelecidas e de conhecimento prévio dos candidatos.

A atuação da Administração Pública encontra-se balizada pelo princípio da vinculação ao edital, o qual assegura a isonomia e a impessoalidade no tratamento dos candidatos, vedando tratamento privilegiado a quem não observa os critérios estabelecidos.

Precedentes desta Corte reiteram que o descumprimento de exigência objetiva e formal prevista no edital, ainda que de forma não dolosa, legitima a exclusão do candidato do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação tempestiva de documentos exigidos no edital de concurso público enseja a eliminação do candidato, ainda que a documentação seja posteriormente obtida.

O princípio da vinculação ao edital impõe à Administração e aos candidatos o dever de observância estrita às regras do certame, sem possibilidade de flexibilização posterior por iniciativa judicial.

A complementação extemporânea de documentos, vedada expressamente pelo edital, não pode ser admitida sob pena de violação aos princípios da igualdade, legalidade e impessoalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Leis nº 8.666/1993 e nº 14.133/2021 (princípio da vinculação ao edital).

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5000209-79.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 2023; TJES, ApCiv nº 5000957-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 01.02.2023; TJES, ApCiv nº 5027521-26.2021.8.08.00024, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 31.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-sede
apelação cível
interposta por

JOÃO LUCAS DA SILVA CARVALHO

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face do
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES
, denegou a segurança pleiteada, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, ao fundamento de que a eliminação do impetrante na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital nº 001/2022 deu-se em estrita observância às disposições editalícias, não configurando ilegalidade ou abuso de poder.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo que a r. sentença merece ser mantida incólume
, na medida em que, conforme bem assentado pelo Juízo
a quo
, dos autos se depreende o direito líquido e certo vindicado pelo Impetrante.

O cerne da controvérsia reside na aferição da legalidade do ato administrativo que culminou na eliminação do candidato, tendo como pano de fundo o princípio da vinculação ao edital, os limites do controle jurisdicional sobre os atos da Administração Pública e a observância aos critérios objetivos estabelecidos para a fase de investigação social no certame público.

Ressalta-se, de início, que o Edital nº 001/2022 previa expressamente, no item 16.9, alíneas “i”, “j” e “k”, a obrigatoriedade de apresentação, pelo candidato, das certidões judiciais estaduais e federais de todas as comarcas em que tenha residido nos últimos cinco anos, incluindo antecedentes criminais. Confira-se:

“16.9. O candidato deverá anexar, OBRIGATORIAMENTE ao Formulário de Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa do Candidato (FIS) e às suas expensas, os seguintes documentos:

i)
Certidão judicial dos cartórios civil, criminal e juizado especial (onde houver) das comarcas onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos inclusive da Justiça Militar;

j)
Certidão da Justiça Federal (civil, criminal e juizados especiais) da jurisdição onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos;

k)
Certidão dos cartórios de execução cível das cidades onde reside e/ou onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos”.

O edital também vedava, de forma categórica, qualquer complementação documental posterior (item 16.22), atribuindo à omissão no envio das certidões a consequência direta de exclusão do certame,
in litteris:

“
16.22. Não será aceito documentação ou complementação no intuito de corrigir erro/falha/omissão do candidato no preenchimento do FIS ou no envio da documentação obrigatória
.”

Diante dessas premissas, e volvendo-me ao caso concreto, denota-se ser incontroverso que o apelante deixou de anexar as certidões referentes ao Estado do Rio de Janeiro ao Formulário de Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa – FIS, tendo sido, por essa razão, considerado contraindicado pelo Núcleo de Inteligência do IASES, o que resultou em sua eliminação do certame.

Em sendo assim, a alegação de que o candidato envidou esforços para obter os documentos não possui o condão de afastar a legalidade do ato administrativo, pois os documentos foram obtidos apenas após o prazo final de entrega fixado pelo edital, e o próprio apelante reconhece que, à época, não logrou êxito em sua obtenção.

Não se olvide, por certo, que a discricionariedade conferida à Administração Pública quando da formulação das regras editalícias não afasta a sujeição delas aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a obstar o formalismo exacerbado, que muitas vezes dá azo a decisões arbitrárias. No caso, contudo, a narrativa da exordial favorece a interpretação no sentido de não ter o candidato agido com zelo e diligência para apresentação das referidas certidões.

A propósito da matéria, ressalto que esta c. 2ª Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento nº 5000209-79.2023.8.08.0000, de relatoria do Eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, reconheceu-se expressamente a necessidade de observância estrita às regras do edital, reafirmando o princípio da vinculação como baliza da atuação administrativa.

Vale destacar o teor da referida ementa,
in litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR - NÃO JUNTOU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravante, não providenciou a juntada de qualquer documento que comprovasse a conclusão em curso superior, nem juntou cópia do recurso administrativo interposto, colacionando, apenas, a petição inicial. 2. o Edital do certame previa expressamente que a não juntada dos documentos comprobatórios referentes a qualificação profissional do candidato era de caráter eliminatório. 3. Recurso conhecido e não provido.

Não bastasse a fragilidade probatória, o mérito da pretensão esbarra em outra barreira intransponível: a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar critérios técnicos de avaliação do candidato.

Além disso, permitir o afastamento dessa cláusula editalícia, após a divulgação do resultado do certame, para beneficiar apenas um candidato configuraria violação frontal ao princípio da igualdade, uma vez que todos os demais aprovados no certame observaram rigorosamente a exigência formal de apresentação da documentação estipulada no edital.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Equívoco do candidato ao anexar a documentação referente ao processo seletivo, a qual lhe rendeu desclassificação/indeferimento na participação do pleito, pelo que requer “o direito de continuidade no processo seletivo IASES Edital 0001/2021 no cargo de agente socioeducativo”. 2. O edital é a lei de regência do certame público, e, nessa condição, é de observância obrigatória para todas as partes envolvidas, candidatos e Administração Pública. 3. O princípio da vinculação ao edital, previsto expressamente nas Leis nº 8.666/1993 e 14.133/2021, funda-se nos princípios da isonomia, da impessoalidade e da própria segurança jurídica que devem reger os certames públicos, uma vez que Administração deve pautar sua atuação na mais estrita legalidade, obedecendo ao ordenamento jurídico. 4. O rigor com que se faz necessária a observância das regras editalícias, afasta a ponderação dessas mesmas regras com aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.
A concessão de mais prazo, de mais uma oportunidade ao candidato para apresentação da documentação ou ainda a consideração ex officio do documento pelo próprio instituto (em virtude de se tratar de um certificado de curso ministrado pelo próprio IASES) no certame público denotaria absoluto desrespeito ao edital
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5000957-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, julgado em 01/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO IASES. 2021. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ENVIO DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. SISTEMA EDOCS. DESCUMPRIMENTO REGRA EDITALÍCIA. ENVIO PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Registro que a pretensão recursal não se sustenta, e assim concluo por verificar que de fato o Recorrente descumpriu norma editalícia expressa acerca do envio da documentação comprobatória, o que levou a sua exclusão do Certame. 2. Em matéria de concurso público, o C. STJ possui entendimento pacificado no sentido de que o candidato está condicionado ao cumprimento das normas e condições previamente estabelecidos em Edital que é a Lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que ambos devem observá-lo estritamente. 3. Na hipótese ora em análise o Recorrente, ao enviar a documentação comprobatória para inscrição, absteve-se de atender regra do edital, inserta no item 1.5 a qual estabelecia que tais documentos deveriam ser encaminhados para a comissão responsável pela análise das documentações das regiões respectivas, uma vez que os enviou, conforme afirma, para os membros da Comissão do processo seletivo. 4.
Assim, em se tratando de ato estritamente vinculado às previsões editalícias (forma de envio da documentação comprobatória de inscrição), e, considerando que o Apelante era conhecedor das regras e exigências quando optou por se inscrever no Certame, não se vislumbra qualquer ilegalidade capaz de afastar o requisito objurgado e impor o seu prosseguimento no certame, quando flagrante o descumprimento de uma exigência do edital, que importa em desclassificação do candidato.
5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Apelação Cível nº 5027521-26.2021.8.08.00024, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, julgado em 31/03/2023)

Desse modo, a apresentação posterior da documentação, mesmo que suficiente para demonstrar a ausência de registros desabonadores, não autoriza o prosseguimento do candidato nas etapas seguintes, pois se trata de hipótese vedada pelo edital e alheia à margem de discricionariedade técnica da banca examinadora. Admitir tal conduta implicaria relativizar regras objetivas previamente estipuladas, afrontando o princípio da vinculação ao edital e ensejando tratamento privilegiado em detrimento dos demais candidatos que observaram rigorosamente os prazos estabelecidos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)